Tribunal: TJPA
Processo: 0805731-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805731-27.2018.8.14.0040

APELANTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, WILLIAM FABIO PATEZ, SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, majorou o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00, em decorrência de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal. A paciente submeteu-se a histerectomia, tendo uma gaze sido esquecida no canal urinário, causando dores intensas e necessidade de nova cirurgia para retirada do corpo estranho. O agravante pleiteia a redução do valor fixado, sustentando desproporcionalidade e impacto aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (ii) determinar se o impacto financeiro aos cofres públicos pode justificar a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta omissiva ou comissiva do agente público.

4.O esquecimento de uma gaze durante procedimento cirúrgico configura falha grave, causando à vítima intenso sofrimento físico e emocional, o que justifica a majoração do quantum indenizatório para R$ 30.000,00, em observância à gravidade dos fatos e ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

5.A fixação da indenização foi pautada no método bifásico, considerando jurisprudenciais em casos análogos, que indicam valores dentro do mesmo patamar.

6.O impacto financeiro aos cofres públicos não pode ser invocado para relativizar a responsabilidade do ente público, especialmente em casos de reparação a direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana.

7.O recorrente não apresenta argumentos novos ou suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade civil objetiva do ente público, em casos de erro médico, exige a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta omissiva ou comissiva do agente público, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

2.A majoração de indenização por danos morais para R$ 30.000,00 em caso de erro médico que resulte em graves danos físicos e emocionais à vítima é proporcional e razoável, considerando precedentes e o método bifásico de fixação.

3.O argumento de impacto financeiro aos cofres públicos não justifica a redução de indenizações decorrentes de atos ilícitos que violem a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.199/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 1040692/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.10.2018.

TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0830614-26.2021.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. (a) Sr.(a) Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra decisão monocrática proferida no âmbito do Recurso de Apelação, que majorou o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na ação de origem, a agravada, Sandra Regina dos Santos Silva, ajuizou ação de indenização por danos morais em virtude de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal de Parauapebas. Relatou que, após submeter-se a uma histerectomia em 28/02/2018, passou a sofrer dores intensas, descobrindo posteriormente a presença de uma gaze esquecida no canal urinário, a qual foi removida somente em 20/06/2018, no mesmo hospital.

O juízo de 1º grau condenou o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A agravada apelou, pleiteando a majoração do valor indenizatório. O Município interpôs recurso adesivo, argumentando pela ausência de nexo causal entre o procedimento cirúrgico e o dano alegado.

A decisão monocrática rejeitou o recurso adesivo do Município e acolheu o apelo da agravada, majorando o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a gravidade do erro médico e a necessidade de reparação proporcional ao dano sofrido.

Inconformado com a
decisão monocrática, o agravante alega
que o aumento do valor da indenização para R$ 30.000,00 é desarrazoado e foge aos padrões da jurisprudência consolidada. Enfatiza que a indenização inicialmente fixada em R$ 5.000,00 pelo juízo de origem estava em conformidade com o princípio da razoabilidade, sendo um montante adequado para reparar os danos sofridos pela agravada sem impor excessiva onerosidade ao erário público.

O recorrente ressalta que, sendo pessoa jurídica de direito público, os valores arbitrados a título de danos morais serão custeados pelos cofres públicos. Isso implica uma restrição direta no orçamento destinado aos serviços essenciais à coletividade, como saúde, educação e infraestrutura. Destaca, ainda, que a majoração excessiva da indenização representa um prejuízo social, afetando a capacidade administrativa do Município de atender às demandas públicas.

O agravante cita precedentes jurisprudenciais de outros Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos quais, em casos semelhantes de erro médico envolvendo a negligência de profissionais de saúde, o valor da indenização foi fixado em patamares significativamente inferiores, variando entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00. Como exemplo, menciona julgados nos quais o valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional para reparar danos morais em situações análogas.

O Município invoca a aplicação do método bifásico, amplamente reconhecido na doutrina e jurisprudência, para fixação do quantum indenizatório. Argumenta que, na primeira fase, deve-se estabelecer um valor básico com base em precedentes judiciais. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, o impacto do dano na vítima e a capacidade econômica do réu. Neste caso, o agravante entende que, mesmo com a gravidade do erro médico, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00.

O agravante questiona a decisão agravada por basear-se em precedentes relacionados a danos morais decorrentes de acidentes ferroviários e outros contextos substancialmente distintos do caso de erro médico ora analisado. Sustenta que o julgamento deve observar precedentes específicos e comparáveis, garantindo um equilíbrio entre a reparação e a proporcionalidade do valor fixado.

Ante o exposto, requer a retratação da decisão monocrática proferida, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao julgamento pelo colegiado. Ao final, pleiteia-se a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id. 20076396.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se ao inconformismo do Município de Parauapebas quanto à decisão monocrática que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em decorrência de erro médico praticado em procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal.

De início, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta omissiva ou comissiva do agente público.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Quanto à questão em discussão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido demonstrou, com base na prova pericial e de forma detida, as condutas omissivas especificamente conduzentes à responsabilização estatal, inclusive descumprimento de ordem judicial anterior de internação da vítima em UTI. Nesse cenário, configurado expressamente o nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado morte, a discussão acerca da natureza subjetiva da responsabilização torna-se irrelevante para a solução da lide. No ponto, tendo a decisão agravada afirmado a incidência da Súmula 7/STJ quanto ao nexo causal, fundamento suficiente para manter incólume sua conclusão, seu não enfrentamento pela agravante atrai a incidência analógica da Súmula 283/STF ao agravo interno.

2. O argumento de exorbitância dos danos fixados pela origem deve ser apresentado de forma específica, analítica e com base em parâmetros concretos para aferição de sua desproporcionalidade, confrontando-se ainda com as balizas jurisprudenciais da espécie.

Hipótese em que fixado o dano por morte em R$ 90 mil, bastante aquém do parâmetro usual de 300 e 500 salários-mínimos adotado por esta Corte, e sem qualquer indicação concreta da alegada exorbitância.

Hipótese da Súmula 7/STJ.

3. A Súmula 54/STJ incide indistintamente sobre os danos materiais e morais.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.962.199/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

No caso, restou incontroverso que a paciente agravada se submeteu a uma cirurgia de histerectomia, no âmbito do hospital municipal, e que, durante o procedimento, houve o esquecimento de uma gaze no canal urinário. Tal conduta negligente resultou em sofrimento à paciente, caracterizado por dores intensas e necessidade de um novo procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho.

A gravidade dos fatos justifica a reavaliação do quantum indenizatório originalmente arbitrado. É sabido que a indenização por danos morais deve cumprir uma dupla função: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição de condutas semelhantes. Nesse sentido, ao valorar os danos sofridos, é imprescindível observar a proporcionalidade e a razoabilidade, de forma que o valor arbitrado não seja irrisório, mas também não excessivo.

No caso, a majoração para R$ 30.000,00 mostra-se condizente com os precedentes jurisprudenciais, que em situações de erro médico de semelhante gravidade têm arbitrado valores dentro desse patamar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o valor da indenização deve refletir a extensão do dano causado e as circunstâncias do caso concreto, observando o caráter pedagógico e compensatório da medida.

É relevante destacar os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que têm sido utilizados como referência para a fixação de indenizações por danos morais em casos semelhantes ao presente, conforme exemplificado no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE EM FERROVIA. QUEDA ENTRE O VÃO DO TREM E A PLATAFORMA DE EMBARQUE QUE OCASIONOU LESÕES NA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM R$ 50.000 PARA OS DANOS MORAIS E R$ 30.000,00 PARA OS DANOS ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Verifica-se que o montante da indenização fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o elevadíssimo grau da lesividade da conduta ofensiva (que resultou em danos permanentes para a agravada) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 5. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não se observa diante da quantia fixada pelo Tribunal de origem em R$ 50.000,00 para os danos morais e R$ 30.000,00 para os danos estéticos, mormente quando se consideram as consequências extremamente sérias do evento que vitimou a agravada. 6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1040692 RJ 2017/0004750-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (destaca-se)

Ademais, o método bifásico, utilizado pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação de indenizações, conduz à conclusão de que o valor ora arbitrado é adequado. Na primeira fase, considera-se um valor básico extraído de precedentes judiciais. Na segunda, realizam-se os ajustes necessários, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes. Observa-se que a quantia fixada respeita tais critérios, tendo em vista a gravidade do erro médico, o sofrimento da vítima e a necessidade de prevenir reincidências.

No que tange à questão em discussão, este Tribunal de Justiça adota entendimento consolidado, conforme segue:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA. CORPO ESTRANHO (COMPRESSA) DEIXADO NO CORPO DO PACIENTE. FALHA DE DIAGNÓSTICO. ATO ILÍCITO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. - . Comprovado nos autos a negligência do médico requerido, que realizou cirurgia na autora, nas dependências do nosocômio réu, resta evidente a obrigação de indenizar. Incidência do art. 14, § 4º, do CDC. Caso em que o médico, descuidadamente, deixou uma compressa de gaze no abdômen da autora, ao realizar cirurgia de histerectomia, culminando em processo infeccioso e necessidade de novas cirurgias para a retirada da compressa. - Pressupostos da responsabilidade subjetiva preenchidos. Evidenciada a culpa de médico que atuou nas dependências e sob a esfera da vigilância do hospital, indiscutível a responsabilidade deste para o evento. Responsabilidade objetiva proclamada pela Lei 8.078/90. - Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência.
Majoração do dano moral de R$ 20.000,00 para R$a1 30.000,00. - No que tange o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), entendo não ser procedente pois o valor foi arbitrado em conformidade com o disposto no art. 20, § 3º do CPC.

(TJ-PA - APL: 00015252820098140051 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016)

...................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO ABDÔMEN DA PACIENTE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ENTIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS MÉDICOS REQUERIDOS E O NOSOCÔMIO. FALHA TÉCNICA RESTRITA AO PROFISSIONAL MÉDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ÚNICO RÉU VENCEDOR. REGRA DA PROPORCIONALIDADE EM CASO DE PLURALIDADE DE RÉUS. MANTIDO O QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MAJORADO O QUANTUM DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CIRURGIÕES OBSTETRAS. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. PREJUÍZOS CONFIGURADOS. RECURSO DOS MÉDICOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O erro médico ora debatido decorre estritamente de atos técnicos praticados pelos obstetras requeridos e, como eles não possuem qualquer vínculo de emprego ou subordinação com o nosocômio, a entidade hospitalar se exime da obrigação de indenizar a vítima pelo evento danoso, com fulcro no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Mantida a sentença que afastou a responsabilidade civil da maternidade.

2. Quanto aos honorários advocatícios a serem pagos pela autora ao hospital requerido, havendo pluralidade de réus, deve prevalecer a regra da proporcionalidade prevista no art. 87, §1° do CPC. Logo, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser dividida proporcionalmente entre a quantidade de réus e não de forma individualizada. Alterado o decisum neste item.

3. No que se refere à condenação em danos morais, valorando-se as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses similares, entende-se que o quantum de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) definido pelo juízo singular está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda a existência de responsabilidade de dois réus. Mantida a sentença neste capítulo.

4. Em relação ao quantum indenizatório de danos materiais, diante da ausência de comprovação nos autos de que a tabela de despesas realizadas pela parte autora está superdimensionada, não pode o juiz, a seu livre arbítrio, fixar quantia a este título. Desse modo, deve ser majorada a condenação em prejuízos materiais para o valor gasto e devidamente provado pela requerente. Reformada a decisão neste ponto.

5. Quanto às teses dos médicos obstetras referentes à desproporção entre a gravidade da culpa das partes e a extensão dos danos sofridos, entende-se que o esquecimento de uma compressa/gaze no abdômen de um paciente não pode ser considerado como mera intercorrência cirúrgica, pois não se pode confundir um risco cirúrgico previsível com um evento fortuito. Ademais, foi afastada a alegação de culpa concorrente da vítima, visto que a falha médica se configurou no ato da cesariana, o que, invariavelmente, levou a autora a ter que se submeter a uma nova cirurgia para retirada do corpo estranho.

6. Recurso de Apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Recurso de Apelação dos médicos réus conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830614-26.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

Por fim, rejeita-se a tese do recorrente de que o arbitramento em R$ 30.000,00 implicaria prejuízo aos cofres públicos. A reparação dos danos causados pela Administração Pública é expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, que não pode ser relativizado sob o argumento de restrições orçamentárias.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025